Tribunal: TJES
Processo: 5004001-12.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004001-12.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSULTAS MÉDICAS – NEUROPEDIATRAS – POLÍTICAS PÚBLICAS – VIOLAÇÃO AO PACTO FEDERATIVO – INOCORRÊNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ADOÇÃO DE MEDIDAS PELO ENTE MUNICIPAL – INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o recurso extraordinário nº 592.581, cujo relator foi o Ministro Ricardo Lewandowski, reconheceu a repercussão geral e firmou o entendimento de que a intervenção do Poder Judiciário na avaliação do descumprimento, pelo Poder Executivo, de políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais previstos na Constituição Federal não fere o pacto federativo. Dessa forma, o tribunal pode determinar a adoção de medidas concretas para assegurar o cumprimento dos preceitos estabelecidos na Carta Magna.

2. Entretanto, essa intervenção do Poder Judiciário na esfera de outro Poder é uma medida extremamente excepcional, aplicável apenas em casos de grave violação dos comandos constitucionais que asseguram direitos fundamentais essenciais à sociedade, quando há uma omissão indevida do Poder Público na implementação das ações necessárias.

3.
No presente caso, embora haja evidências preliminares de um
déficit
na oferta de consultas médicas com especialistas em neuropediatria no Município de Vila Velha, não se pode afirmar que houve omissão por parte do Estado do Espírito Santo em adotar medidas possíveis para mitigar essa situação.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004001-12.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, contra a decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual do Juízo de Vila Velha que, nos autos da
“
ação civil pública
”
ajuizada pelo agravante em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO,
indeferiu a tutela provisória pretendida.

Em suas razões (id. 1460863), a parte recorrente aduz, em síntese, que encontram-se presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência ante a demonstração da disponibilização deficitária de consultas neuropediátricas pela Secretaria de Estado da Saúde ao Município de Vila Velha, o que tem causado excessivo atraso nos agendamentos, e que a pandemia do Coronavírus não mais representa óbice à realização de consultas, pois estas não demandam internação hospitalar.

O Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão recorrida (id. 1691007).

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo provimento do recurso (id. 6998268).

Compulsando os autos, o agravante ajuizou ação civil pública requerendo a imposição de obrigação de fazer ao Estado do Espírito Santo de agendamento e a realização de consultas com médico neuropediatra para os 2.157 pacientes relacionados no processo, no prazo máximo de120 (cento e vinte) dias.

Pleiteou também que o agravado seja compelido a disponibilizar, mensalmente, no mínimo, 150 (cento e cinquenta) consultas em neuropediatria aos munícipes de Vila Velha, até que o tempo de espera para a consulta não seja superior a 60 (sessenta) dias.

Como já relatado, o d. Juízo
a quo
proferiu decisão indeferindo a tutela provisória pretendida.

De início, vale registrar que, tratando-se de recurso em face de decisão que apreciou tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Como se sabe, é importante destacar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o recurso extraordinário nº 592.581, cujo relator foi o Ministro Ricardo Lewandowski, reconheceu a repercussão geral e firmou o entendimento de que a intervenção do Poder Judiciário na avaliação do descumprimento, pelo Poder Executivo, de políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais previstos na Constituição Federal não fere o pacto federativo. Dessa forma, o tribunal pode determinar a adoção de medidas concretas para assegurar o cumprimento dos preceitos estabelecidos na Carta Magna.

No mesmo sentido, a Excelsa Suprema Corte consignou, de forma ainda mais ampla, que
“a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Precedentes”
(RE 877607 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 10-03-2017 PUBLIC 13-03-2017).

Restou assentado, em sede de repercussão geral (Tema 698), a tese vinculante de que
“a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado”
.

Entretanto, como já mencionado, essa intervenção do Poder Judiciário na esfera de outro Poder é uma medida extremamente excepcional, aplicável apenas em casos de grave violação dos comandos constitucionais que asseguram direitos fundamentais essenciais à sociedade, quando há uma omissão indevida do Poder Público na implementação das ações necessárias.

No presente caso, embora haja evidências preliminares de um
déficit
na oferta de consultas médicas com especialistas em neuropediatria no Município de Vila Velha, não se pode afirmar que houve omissão por parte do Estado do Espírito Santo em adotar medidas possíveis para mitigar essa situação.

Os autos indicam que o problema não é exclusivo de Vila Velha, mas sim uma deficiência de âmbito estadual, resultante em grande parte das dificuldades enfrentadas pela Secretaria de Estado da Saúde para contratar médicos especialistas em neuropediatria no Estado do Espírito Santo, devido à escassez desses profissionais no estado.

Como exemplo, vale destacar a informação fornecida pelo próprio Conselho Regional de Medicina do Estado do Espírito Santo, em resposta a uma consulta feita pela Procuradoria-Geral do Estado, de que “
encontram-se cadastrados 05 médicos especialistas em neurologia pediátrica, que atuam em todo o Estado
” (id. 1691013).

Além disso, merece atenção a informação apresentada pelo Gerente de Assistência Ambulatorial Especializada da Secretaria de Estado da Saúde em uma nota informativa (id 1691008), que detalha os esforços feitos pelo Estado do Espírito Santo para contratar profissionais da área de neurologia, visando atender à demanda de pacientes na rede estadual e municipal de saúde, embora sem sucesso em atrair prestadores interessados para suprir a necessidade existente.

Diante desse cenário, foi registrado no referido documento que
“Verificou-se que no Município de Cariacica-ES há um Processo de Credenciamento vigente para Consultas em Neurologia, possibilitando a ampliação desta oferta na Região Metropolitana”
, e que foi consultado o município sobre a viabilidade administrativa e financeira de firmar uma parceria com a Secretaria de Estado da Saúde para atender os pacientes da região metropolitana que aguardam por consultas em neurologia pediátrica (id. 1691010).

Em resposta, a Secretaria Municipal de Saúde informou que
“a Gestão Municipal do SUS em Cariacica, possui a disponibilidade de adotar os procedimentos necessários para acolhimentos da demanda estimada de 6.000 (seis mil) consultas em neuropediatria, para atender complementarmente a demanda existente na Central de Regulação de Consultas Especializadas da SESA-ES/Núcleo Estadual de Regulação de Consultas e Exames – NERCE, através do credenciamento de prestadores de serviços de consultas médicas especializadas vigentes no município”
(id 1691010).

Constata-se nos autos que a referida parceria foi formalizada no âmbito da Comissão Intergestora Bipartite – CIB, através da Resolução CIB nº 120/21, publicada no Diário Oficial em 26.07.2021 (id. 1691011). Também há registro de um repasse de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) para o Município de Cariacica, efetivado pela Portaria SESA nº 150-R/2021 (id 1691012), com o objetivo de viabilizar o custeio do programa de credenciamento.

Essas informações afastam a alegação recursal de omissão estatal na busca de soluções para a demanda de consultas em neuropediatria, demonstrando que não há justificativa para a intervenção drástica e excepcional do Poder Judiciário no direcionamento das políticas públicas.

Este e. Tribunal de Justiça já se manifestou pela impossibilidade de intervenção judicial nos casos em que demonstrada a adoção de medidas concretas pelo ente federativo dentro das possibilidades materiais disponíveis. Vejamos:

REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO CIVIL PÚBLICA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA MEDIDAS ATÉ ENTÃO ADOTADAS PELO PODER EXECUTIVO MINIMAMENTE SUFICIENTES REMESSA CONHECIDA PARA REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. 1. A atuação do Poder Judiciário para a efetivação de políticas públicas deve se cingir à garantia do chamado mínimo existencial, em situações em que se demonstre uma inaceitável ausência de atuação do poder público no caso concreto, capaz de violar a própria dignidade da pessoa humana, sob pena de se promover uma indevida incursão nas competências constitucionais atribuídas ao Poder Executivo. 2. No caso em apreço, as provas coligidas aos autos indicam a existência de uma razoável estrutura instalada e mantida pelo Poder Executivo Estadual para concretizar o direito fundamental à saúde (CF, art. 6º) dos munícipes da região sul do Estado que precisam de consultas na área de neurologia. 3. Os dados colacionados reiteram a existência imperfeita, mas aceitável de um programa desenvolvido pela Secretaria de Estado da Saúde para atender os cidadãos que necessitam de consultas na especialidade de neurologia, sendo incabível no atual estágio das ações públicas a drástica intervenção do Poder Judiciário para o fim de redirecionar as políticas públicas.
4. Não verificada a omissão do ente público no atendimento de pacientes usuários da rede pública de saúde, não cumpre ao Poder Judiciário intervir de forma desarrazoada, sob pena de violação à Tripartição dos Poderes (CRFB/88, art. 2º). 5. Remessa conhecida para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos exordiais. 6. Voto vencido: compreendeu que está devidamente comprovada a omissão estatal na prestação de serviço de saúde eletivo, referente à especialidade de neurologia que atende a microrregião sul do Estado, posto que a lista de demanda reprimida evidencia um quantitativo expressivo de pacientes aguardando agendamento de consultas, tanto de neurologia pediátrica, quanto em neurologia de adulto, inclusive idosos, por prazo que extrapola o razoável. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 011140015386, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 18/02/2021)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004001-12.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

A
quaestio iuris
posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se o Agravante, ao requerer a tutela de urgência nos autos da “ação civil pública” nº 0010419-43.2021.8.08.0035, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, indeferida nos seguintes termos:

“(...)

É cediço que a concessão da antecipação dos efeitos da tutela está condicionada à presença concomitante,
in casu
, de dois requisitos, a teor do disposto no art. 300,
caput
, do CPC: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, especialmente na hipótese de tutela antecipatória, também é imprescindível demonstrar a não ocorrência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante art. 300, § 3º, do CPC. E mais: tratando-se de tutela provisória em desfavor da Fazenda Pública, há de se observar o disposto no art. 1.059 do CPC.

No caso concreto, o requerente fundamenta sua tutela provisória nos arts. 294,
caput
e parágrafo único, 297, 300,
caput
e § 2º, todos do CPC, para que seja determinado ao requerido a realização de tratamento médico dos pacientes constantes nas listas que acompanham a petição inicial.

Sobre o tema proposto, tem-se que a Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB) prevê em seu artigo 196 que
"a saúde é direito de todos e dever do Estado[...]
". No mesmo sentido, assevera o art. 2º da Lei 8.080/90 que "
a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
".

Nesse passo, depreende-se que a União, Estados e Municípios, individual e conjuntamente considerados, possuem o dever constitucional de prover o cidadão de amplo acesso aos serviços de saúde, inclusive no que concerne à disponibilização de leitos hospitalares para os pacientes que não disponham de recursos financeiros para arcar com uma internação particular e o fornecimento de medicamentos necessários ao seu bem-estar.

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em sintonia com os diversos tribunais estaduais e federais, assim como o Excelso Supremo Tribunal Federal e o Colendo Superior Tribunal de Justiça, têm entendido que o cidadão dispõe do direito constitucional à saúde, sendo de responsabilidade do Estado prover as condições necessárias e suficientes para que este direito seja efetivamente respeitado.

Por todos os Tribunais, trago o seguinte julgado do TJES:

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0014041-77.2013.8.08.0014 AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AGRAVADA: NEUZA MARIA GORONCI PEDRONI RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS - CIRURGIA MÉDICA - RECURSO DESPROVIDO. 1. - O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar—políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. 2. - Os entes da federação são solidariamente responsáveis quanto à implementação do direito à saúde mediante fornecimento de medicamentos a pacientes economicamente hipossuficientes, portadores de doenças consideradas graves. 3. - A agravada comprovou a necessidade de ser submetida à cirurgia de septonoplastia, consoante lhe foi indicado pela sua médica, justificando a concessão da liminar que obrigou o Estado a fornecer-lhe o procedimento médico cirúrgico, devendo ser confirmada a liminar deferida. 4. - Recurso desprovido. Vistos relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Cível do ETJES, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, 22 de abril de 2014. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 14139003405, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/04/2014, Data da Publicação no Diário: 09/05/2014).

Não se deve olvidar, entretanto, que o controle do Judiciário sobre políticas públicas é admitido apenas em situações excepcionais, quando houver prova inequívoca de que o Poder Executivo, por ato comissivo ou omissivo, deixou de cumprir com os encargos político-jurídicos de sua competência, deixando de promover as medidas voltadas à efetivação dos direitos difusos e coletivos previstos na Constituição Federal.

Ademais, é proveitoso observar que, atualmente, vigora no país o estado de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional – ESPIN, em decorrência da Pandemia do Coronavirus (SARS-CoV-2), declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), no qual todos os recursos, humanos e financeiros, da área de saúde estão sendo destinados prioritariamente aos casos de urgência e emergência e de combate ao vírus.

Em razão disso, não se mostra razoável a concessão de tutela de urgência para determinar a realização de consultas a mais de 2000 pacientes, um quantitativo expressivo, sem a oitiva da parte contrária.

Nesse mesmo sentido, o Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, no bojo da AÇÃO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR Nº 0008865-18.2020.8.08.0000, decidiu deferir a medida de contra-cautela e recomendou aos magistrados, se for o caso e no âmbito de independência funcional, adequarem os pronunciamentos aos termos da decisão proferida na ação mencionada. Destaco do julgado:

É possível concluir com segurança, portanto, que o ato editado pela Secretaria Estadual de Saúde, supera o “teste de proporcionalidade”, já que suas regras são adequadas para evitar o colapso no sistema de saúde pública e conter a propagação do vírus, em consonância com as demais regras editadas pela União e por outros entes subnacionais; além de necessárias pela imposição de restrições (meios), apenas, para os casos de procedimentos eletivos, isto é, sem gravidade atestada e, por fim, proporcionais ao atual e incipiente estado de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional - ESPIN, já que estabelecem medidas que visam garantir a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população, ou seja, o resguardo à integridade da população brasileira e, em última instância, da unidade nacional que deve sobrepor ao direito de obter do Estado um tratamento clínico para os casos sem gravidade ou complexidade.

[...]

Nas ações ajuizadas, portanto, foram pleiteadas a marcação de consultas e realização de exames e, em três delas, o deferimento antecipado de eventual cirurgia indicada pelo médico, sendo certo, por outro lado, que todos os alegados diagnósticos clínicos foram considerados pelos profissionais responsáveis pelos pareceres técnicos como não urgentes, ou seja, insuficientes para atrair as regras de exceção do conjunto normativo editado para contenção e tratamento da síndrome respiratória aguda grave 2 (SARS-CoV-2).[...]

Dai porque, concessa venia, da forma como deferidas, as medidas liminares possuem o potencial de causar grave risco à saúde pública pela (i) exposição dos pacientes ao ambiente clinico e hospitalar, sem o correspondente exame de sua urgência e imprescindibilidade; (ii) pela ocupação de leitos ou utilização de serviços que deveriam ser direcionados para o enfrentamento da pandemia (COVID-19) e (iii) instabilidade do ordenamento jurídico pela possibilidade de proliferação de medidas similares, com inevitáveis prejuízos aos esforços que vem sendo realizados pelas entidades e órgãos estatais e, ainda, por toda a sociedade (privação parcial da liberdade) para superação deste atual quadro de emergência.[...]

Cientifiquem-se os d. Magistrados do deferimento da suspensão dos efeitos das tutelas de urgência e para, se for o caso e no âmbito da independência funcional, adequarem os pronunciamentos liminares aos termos deste decisum, em especial, quanto ao disposto no art. 7º, caput, § § 1º e 2º, inciso II da Portaria SESA n. 038-R/2020 e art. 3º¿, § § 1º e 7º do Decreto Federal n. 10.282/2020.

Diante o exposto, considerando que as consultas requeridas são eletivas e que os atuais esforços da saúde pública se concentram no combate à atual pandemia de coronavírus, entendo que é caso de indeferimento do pedido liminar.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, assim se delibera, INDEFIRO o pedido de urgência.INTIMEM-SE. CITE-SE.

(...)” (grifos no original)

Depreende-se da petição inicial que pretende o Agravante, em sede de tutela de urgência, a imposição de obrigação de fazer ao Estado do Espírito Santo, ora Agravado, consistente na promoção de agendamento e a realização de consultas com médico neuropediatra para os 2.157 pacientes relacionados no processo, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, sob pena de aplicação de multa diária.

Pleiteia-se, ainda, a título de pedido condenatório definitivo, que o Agravado seja compelido a disponibilizar, mensalmente, no mínimo, 150 (cento e cinquenta) consultas em neuropediatria aos munícipes de Vila Velha, até que o tempo de espera para a consulta não seja superior a 60 (sessenta) dias.

Pois bem.

Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando (1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e (2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Com efeito, em sede de cognição possível na via do agravo de instrumento, o que não antecipa e nem vincula, evidentemente, o julgamento de mérito da ação judicial em que proferida a decisão vergastada, tenho que as razões recursais não são suficientes para demonstrar

os requisitos necessários

ao deferimento da tutela de urgência postulada na origem.

Inicialmente, impende salientar que o Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário nº. 592.581, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Ricardo Lewandowski, com reconhecida repercussão geral, consolidou o entendimento segundo o qual não viola o pacto federativo a incursão do Poder Judiciário na análise do descumprimento pelo Poder Executivo das políticas públicas destinadas a conferir concretude aos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, para, então, determinar a adoção de medidas concretas visando o cumprimento dos preceitos contidos na Carta Magna.

No mesmo sentido, e mais recentemente, a Excelsa Suprema Corte consignou, de forma ainda mais ampla,
“
a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Precedentes
”
(RE 877607 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 10-03-2017 PUBLIC 13-03-2017).

Entretanto, como visto, esta incursão do Poder Judiciário na esfera de outro (Poder) consubstancia medida excepcionalíssima, em casos de grave descumprimento dos comandos constitucionais assecuratórios de direitos fundamentais, basilares à sociedade, quando houver indevida omissão do Poder Público na implementação das medidas necessárias.

No caso vertente, embora haja demonstração, ao menos neste juízo sumário de cognição, de
déficit
na viabilização de consultas médicas com especialistas em neuropediatria no Município de Vila Velha, não se vislumbra a alegada omissão do Estado do Espírito Santo na adoção das medidas a seu alcance para a minimizar a situação.

Infere-se que o grave quadro apresentado não se restringe apenas ao Município de Vila Velha, mas caracteriza uma deficiência de âmbito estadual, decorrente, em boa parte, das dificuldades encontradas pela Secretaria de Estado da Saúde em contratar profissionais médicos da especialidade em neuropediatria no Estado do Espírito Santo, dada a escassez do quadro no Estado do Espírito Santo.

A título de exemplo, destaque-se a informação prestada pelo próprio Conselho Regional de Medicina do Estado do Espírito Santo, em resposta à consulta formulada pela Procuradoria-Geral do Estado, de que “
encontram-se cadastrados 05 médicos especialistas em neurologia pediátrica, que atuam em todo o Estado
” (id 1691013).

Ademais, convém destacar a informação prestada pelo Gerente de Assistência Ambulatorial Especializada da Secretaria de Estado da Saúde em “nota informativa” (id 1691008), concernente aos esforços implementados pelo Estado do Espírito Santo para a contratação de profissionais da área da neurologia no intuito de atender à lista de pacientes da rede estadual e municipal de saúde, porém sem que houvesse adesão de prestadores interessados na oferta de forma a suprir a demanda existente.

Diante de tal quadro, restou consignado no referido documento que “v
erificou-se que no Município de Cariacica-ES há um Processo de Credenciamento vigente para Consultas em Neurologia, possibilitando a ampliação desta oferta na Região
Metropolitana
”, de modo que foi consultado o referido Município sobre a viabilidade administrativa e financeira de firmar parceria com a Secretaria de Estado da Saúde para atendimento aos pacientes da região metropolitana que aguardam por atendimentos de consulta em neurologia pediátrica (id 1691010).

Em resposta, a Secretária Municipal de Saúde de Cariacica informou que “
a Gestão Municipal do SUS em Cariacica, possui a disponibilidade de adotar os procedimentos necessários para acolhimentos da demanda estimada de 6.000 (seis mil) consultas em neuropediatria, para atender complementarmente a demanda existente na Central de Regulação de Consultas Especializadas da SESA-ES/Núcleo Estadual de Regulação de Consultas e Exames – NERCE, através do credenciamento de prestadores de serviços de consultas médicas especializadas vigentes no município
” (id 1691010).

Observa-se dos autos que a referida parceria foi concretizada no âmbito da Comissão Intergestora Bipartite - CIB, por meio da Resolução CIB nº 120/21, publicada no Diário Oficial em 26.07.2021 (id 1691011). Há, igualmente, informação de repasse de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) para o Município de Cariacica, materializado pela Portaria SESA nº 150-R/2021 (id 1691012), de modo a viabilizar o custeio do programa de credenciamento.

Tais informações afastam a alegação recursal de omissão estatal na busca de soluções para o atendimento da demanda de consultas em neuropediatria, não se revelando, portanto, justificável a drástica e excepcional intervenção do Poder Judiciário no direcionamento de políticas públicas.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou pela impossibilidade de intervenção judicial nos casos em que demonstrada a adoção de medidas concretas pelo ente federativo dentro das possibilidades materiais disponíveis, como ilustra o julgamento da apelação cível nº. 0001591-77.2014.8.08.0011 (011140015386), de 02.02.2021, da qual foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy:

“REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO CIVIL PÚBLICA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA MEDIDAS ATÉ ENTÃO ADOTADAS PELO PODER EXECUTIVO MINIMAMENTE SUFICIENTES REMESSA CONHECIDA PARA REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.

1. A atuação do Poder Judiciário para a efetivação de políticas públicas deve se cingir à garantia do chamado mínimo existencial, em situações em que se demonstre uma inaceitável ausência de atuação do poder público no caso concreto, capaz de violar a própria dignidade da pessoa humana, sob pena de se promover uma indevida incursão nas competências constitucionais atribuídas ao Poder Executivo.

2. No caso em apreço, as provas coligidas aos autos indicam a existência de uma razoável estrutura instalada e mantida pelo Poder Executivo Estadual para concretizar o direito fundamental à saúde (CF, art. 6º) dos munícipes da região sul do Estado que precisam de consultas na área de neurologia.

3. Os dados colacionados reiteram a existência imperfeita, mas aceitável de um programa desenvolvido pela Secretaria de Estado da Saúde para atender os cidadãos que necessitam de consultas na especialidade de neurologia, sendo incabível no atual estágio das ações públicas a drástica intervenção do Poder Judiciário para o fim de redirecionar as políticas públicas.

4. Não verificada a omissão do ente público no atendimento de pacientes usuários da rede pública de saúde, não cumpre ao Poder Judiciário intervir de forma desarrazoada, sob pena de violação à Tripartição dos Poderes (CRFB/88, art. 2º).

5. Remessa conhecida para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos exordiais.

6. Voto vencido: compreendeu que está devidamente comprovada a omissão estatal na prestação de serviço de saúde eletivo, referente à especialidade de neurologia que atende a microrregião sul do Estado, posto que a lista de demanda reprimida evidencia um quantitativo expressivo de pacientes aguardando agendamento de consultas, tanto de neurologia pediátrica, quanto em neurologia de adulto, inclusive idosos, por prazo que extrapola o razoável.

(TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 011140015386, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 18/02/2021)

Deste modo, penso que, no contexto apresentado, a intervenção do Poder Judiciário, a qual, repise-se, é sempre excepcional, revelar-se-ia medida inoportuna neste momento, ante a demonstração, por parte do Agravado, da adoção de medidas administrativas para a implementação do serviço público de saúde vindicado pelo órgão ministerial.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual do dia 08/07/2024 a 12/07/2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.